Tribunal: TCU
Processo: 009.748/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de pensão emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região em favor dos Srs. Giovanna Hunter Lauda e Gustavo Menezes Lauda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor dos Srs. Giovanna Hunter Lauda e Gustavo Menezes Lauda, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 9.3.1. a despeito da negativa de registro da pensão dos interessados, motivada pela incorporação - não amparada por decisão judicial transitada em julgado - de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do benefício pensional poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.3.2. a parcela compensatória referida no subitem acima deve ser absorvida, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.3. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.4. determinar ao órgão jurisdicionado que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.